Tribunal: TJES
Processo: 5007161-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS VEDADA PELO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição financeira (Banco do Brasil S/A) contra acórdão (Id. 16132027) que deu provimento ao apelo da parte executada (Jaciguá Mármores e Granitos Eireli) para reconhecer excesso de execução. O embargante alega: (i) obscuridade quanto à possibilidade de cobrança de encargos (comissão de permanência ou normalidade acrescida de mora) e (ii) omissão sobre a legalidade da capitalização de juros no inadimplemento (Súmula 93 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre nos vícios de obscuridade e omissão apontados, ou se as razões recursais configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5)
O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a controvérsia, fundamentando a ilicitude da cumulação dos encargos remuneratórios com os encargos moratórios no princípio
pacta sunt servanda
e na vedação ao
bis in idem
.

6)
Restou assentado no julgado que a própria Cédula de Crédito Industrial, na cláusula "INADIMPLEMENTO", estabelecera de forma inequívoca a exigência dos encargos moratórios "em substituição aos encargos de normalidade pactuados".

7)
O excesso de execução decorreu do descumprimento, pela instituição financeira, da diretriz contratual que ela mesma estipulou, ao continuar a imputar ao débito os juros remuneratórios e, sobre tal montante, fazer incidir os consectários da mora.

8)
A suposta obscuridade é inexistente, porquanto o próprio embargante, ao admitir textualmente que "manteve os encargos de normalidade [...] e acresceu de juros moratórios [...] e multa", corrobora a premissa fática a fundamentar o reconhecimento do excesso de execução.

9)
As razões recursais não apontam vícios intrínsecos ao julgado, mas o nítido intento de promover, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade que extrapola os limites objetivos dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que o resultado seja desfavorável à parte.

2. Configura mero inconformismo, e não obscuridade, a alegação recursal que, sob pretexto de vício, busca rediscutir a justiça da decisão que reconheceu excesso de execução com base na vedação contratual à cumulação de encargos remuneratórios e moratórios.

3. A confissão da parte embargante sobre a prática da cumulação de encargos, em sede recursal, reforça a clareza do acórdão e afasta a alegação de obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como é cediço, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado (Id. 16132027), constata-se, de plano, a inexistência de qualquer vício a ser sanado.

Isso porque, o julgado fora claro e exauriente ao delimitar a controvérsia e aplicar o direito à espécie.

O
ratio decidendi
do acórdão não repousa sobre a validade ou invalidade da cláusula de comissão de permanência; o que de fato decidido, com espeque no princípio
pacta sunt servanda
e na vedação ao
bis in idem
, fora a ilicitude da
cumulação
dos encargos remuneratórios com os encargos moratórios após o vencimento antecipado da dívida.

Nesse contexto, assentado no acórdão que a Cédula de Crédito Industrial, na cláusula "INADIMPLEMENTO", estabelecera de forma "inequívoca" que os encargos moratórios seriam exigidos "em
substituição
aos encargos de normalidade pactuados".

Portanto, o excesso de execução decorrera do descumprimento, pela instituição financeira, da diretriz contratual que ela mesma estipulou, ao continuar a imputar ao débito os juros remuneratórios (próprios da normalidade) e, sobre tal montante, fazer incidir os consectários da mora.

Com efeito, a suposta obscuridade/contradição alegada é inexistente.

O Banco, na peça recursal (Id. 16368987), não apenas demonstra ter compreendido perfeitamente o julgado, como confirma a prática da cumulação ilícita.

Ao admitir textualmente que "manteve os encargos de normalidade de 6,5% ao ano e acresceu de juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% ao final", corrobora, em absoluto, a premissa fática que fundamentou o reconhecimento do excesso de execução pelo acórdão.

Logo, o que se verifica, não é vício de fundamentação no julgado, mas o nítido inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

O embargante busca, por via oblíqua e inadequada, o rejulgamento do mérito, tentando introduzir debate sobre a hipotética aplicação da comissão de permanência — tese que não fora objeto da execução e é irrelevante para o deslinde da controvérsia, focada na cumulação efetivamente praticada e demonstrada nos autos.

De igual modo, a pretensão de reforma do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, é manifestamente incabível, pois desacompanhada da demonstração de qualquer dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC.

À evidência, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vícios intrínsecos ao julgado, mas o nítido inconformismo com o resultado desfavorável e o intento de promover, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa.

Tal finalidade, como é cediço, extrapola os limites objetivos dos aclaratórios, que não se constituem em sucedâneo recursal para a reforma do que fora decidido.

Destarte, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.